Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009448-65.2021.8.11.0000
Recorrente: Banco Rabobank International Brasil S/A
Recorridos: Edson Aparecido Andrade e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Banco Rabobank International Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 99814469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – 180 DIAS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/05 – ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – POSSIBILIDADE – RECUPERANDOS QUE NÃO CONCORRERAM PARA A SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não identificado propriamente agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009448-65.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 25/08/2021, p. 30/08/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A., mantendo, assim, a decisão que na recuperação judicial promovida por Edson Aparecido Andrade e Elizangela Carissimi Rosalino, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.
A parte recorrente alega violação ao artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os Recorridos já gozaram do stay period previsto na legislação de regência e, cientes que o término do período de suspensão ocorreu em 0 6/04/2021, o pedido de prorrogação se deu por petição apenas protocolada em 07/04/2021 (ID 89131976), sem qualquer motivação relevante e sem também que tenham utilizado como fundamento para tal pedido os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19”.
Recurso tempestivo (id 102134961) e preparado (id 102129971).
Contrarrazões no id 105339462.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que a quantidade e natureza da droga para fixar a pena base e para negar a aplicação da causa de diminuição de pena em grau máximo não caracteriza bis in idem.
A parte recorrente alega violação ao artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os Recorridos já gozaram do stay period previsto na legislação de regência e, cientes que o término do período de suspensão ocorreu em 06/04/2021, o pedido de prorrogação se deu por petição apenas protocolada em 07/04/2021 (ID 89131976), sem qualquer motivação relevante e sem também que tenham utilizado como fundamento para tal pedido os efeitos decorrentes da pandemia do Covid-19”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) acerca da prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, houve por parte da jurisprudência, inclusive deste Tribunal, certo abrandamento na aplicação do texto original, ao admitir, em hipóteses excepcionais, a prorrogação do prazo que, segundo a lei, era improrrogável. (...) Nesse contexto, razoável a prorrogação do stay period, valendo o registro, uma vez que os recuperandos não deram causa ao retardamento da marcha processual”. (100278977 - Pág. 5)
Por fim, decidiu-se que “não identificado propriamente agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do stay period original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida. Importa realçar que se considera, aqui, a complexidade anotada pelo i. magistrado, bem assim o período pandêmico que, quase sempre, reflete na gestão das atividades econômicas em geral”. (id 100278977 - Pág. 6)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de se admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INCONFORMISMO DA AGRAVANTE.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pela Corte Estadual de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela casa bancária, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
2. É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1356729/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.